Tribunal: TJSP
Processo: 1033243-60.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenizações Regulares
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão de companheira de servidor falecido ao pagamento de sua cota-parte quanto aos dias de licença-prêmio e férias por ele não gozadas. Acórdão que reconheceu a procedência da ação. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Decisão que não retira direitos de eventuais coerdeiros. Cota-parte que além de poder ser apurada quando do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão de companheira de servidor falecido ao pagamento de sua cota-parte quanto aos dias de licença-prêmio e férias por ele não gozadas. Acórdão que reconheceu a procedência da ação. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Decisão que não retira direitos de eventuais coerdeiros. Cota-parte que além de poder ser apurada quando do cumprimento da r. sentença, só foram levantadas neste momento processual. Impossibilidade de a parte escolher momento mais favorável para suscitar nulidade, quando poderia tê-lo feito desde o início do processo. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1033243-60.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados MARIA ESTELA
FERREIRA CALOI (JUSTIÇA GRATUITA) e JULIANA CALOI - ESPÓLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033243-60.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 16007
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1033243-60.2017.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: MARIA ESTELA FGERREIRA CALOI E JULIANA
CALOI - ESPÓLIO
VOTO No 16007
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. Pretensão de companheira de servidor
falecido ao pagamento de sua cota-parte quanto aos dias de
licença-prêmio e férias por ele não gozadas. Acórdão que
reconheceu a procedência da ação. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade. Decisão que não retira direitos
de eventuais coerdeiros. Cota-parte que além de poder ser
apurada quando do cumprimento da r. sentença, só foram
levantadas neste momento processual. Impossibilidade de a
parte escolher momento mais favorável para suscitar
nulidade, quando poderia tê-lo feito desde o início do
processo. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
parte requerida ao v. acórdão de fls. 326/336 que, à unanimidade, deu
provimento ao recurso interposto pela parte autora.
Alega, em suma, que (i) o julgado possui omissão,
pois não especificou qual seria a cota-parte da embargada; (ii) que sobre
o tópico anterior o pedido da autora é genérico e incerto, bem como a
inicial é inepta, por não especificar qual seria sua cota-parte; (iii) a
indeterminação da cota-parte exigiria a participação dos demais
herdeiros concorrentes, em litisconsórcio passivo necessário; (iv) requer
manifestação expressa acerca da violação acerca dos arts. 114, 115, I e
II, e parágrafo único, 330, I, e parágrafo único, I e II, 322, 324, todos do
CPC.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033243-60.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 16007
3
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento, porque no v. acórdão embargado inexiste omissão,
contradição, obscuridade ou qualquer vício passível de correção ou
esclarecimento pela via dos embargos.
Veja-se que o aresto foi bastante claro ao delinear a
motivação pela qual se reconhecera a procedência da ação,
“determinando o pagamento de indenização em favor da parte
demandante referente aos dias de licença-prêmio e férias que não foram
gozados pelo servidor Marcelo, quando ainda em atividade, respeitada
sua cota parte”.
Expressamente constara que, comprovado que
figura a aqui embargada entre os sucessores do falecido servidor, já que
declarada a união estável entre eles, por decisão judicial transitada em
julgado, deveria ser-lhe garantida sua cota-parte nas verbas em comento.
E
quanto
a
especificação
de
qual
seria,
quantitativamente, tal cota-parte, vê-se que tal apuração pode ser
levantada em fase de execução da sentença, como inclusive fora
deduzido o pedido na inicial, principalmente, porque, do que se infere
dos autos, além da autora, há apenas uma coerdeira do servidor, qual
seja, Rafaela Bortolin Ferreira, tanto que assim fundamentado no v.
aresto:
“[...]
no
Processo
Administrativo
de
no
GDOC
1000101-495573/2010, pedido análogo ao aqui deduzido foi
deferido em favor de Rafaela Bortolin Ferreira, filha do ex-
servidor Marcelo Francisco Ferreira, com autorização de
pagamento observada sua quota (fls. 43)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033243-60.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 16007
4
Ademais, das manifestações da embargante também
constara que, em razão de decisão judicial, figurava como beneficiária
de pensão por morte (embora este não seja o objeto de apreciação no
presente feito) apenas a embargada e a filha do de cujus (fls. 85/126).
Come feito, não houve qualquer menção pela parte
requerida, durante o longo tempo em que tramitou o presente processo, a
respeito das questões que só agora levanta, e que, como já dito, passíveis
de apuração quando da liquidação do julgado.
Pontuo, em complementação, que é vedado à parte
“guardar” a nulidade para suscitar no momento em que melhor lhe
aprouver, quando poderia tê-lo feito desde o início do processo.
No presente caso não se pode desconsiderar que a
própria embargante detém informações a respeito de pagamentos feitos
em favor de herdeiros e beneficiários do servidor falecido.
Quanto à herdeira filha do servidor, Rafaela, sua
cota-parte continua sendo respeitada, não tendo infringindo o pedido
aqui concedido qualquer direito que lhe cabe.
E como o que se decidiu aqui é pelo direito à cota-
parte cabível a embargada, caso sobrevenham informações acerca de
novos coerdeiros, novamente conclui-se pela possibilidade de tal análise
quando do cumprimento do julgado, sem implicações ou
comprometimento a direitos que lhes caibam.
Como se vê, a questão aqui posta foi devidamente
analisada e o fato de o entendimento firmado no v. acórdão não verter no
mesmo sentido apontado pela parte não caracteriza omissão, contradição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033243-60.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 16007
5
ou obscuridade, não cabendo sequer falar em inépcia da inicial ou
indeterminação do pedido deduzido e, via de consequência, resta
afastada a aventada violação ao que dispõem os arts. 114, 115, I e II, e
parágrafo único, 330, I, e parágrafo único, I e II, 322, 324, do CPC,
assim indicados pela embargante.

As razões constantes do presente recurso apenas
demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão proferida
pelo Órgão Colegiado, que não acolheu a sua tese jurídica.

Em verdade, o que se busca com a oposição destes
embargos de declaração é o reexame da decisão embargada, atribuindo-
se a esta o efeito infringente, o que não se pode admitir. A embargante
deverá postular a modificação do julgado mediante utilização do recurso
adequado à espécie.
Necessário aqui frisar também que a atribuição de
efeito modificado aos embargos de declaração só é cabível,
excepcionalmente, quando decorrente das hipóteses descritas no artigo
1.022 do novo Código de Processo Civil, não sendo o caso dos autos.

Por fim, vale consignar que o pronunciamento
explícito da matéria é, na realidade, desnecessário, consoante o
entendimento adotado pelo STF, segundo o qual “é certo que tem
entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de
prequestionamento, a menção expressa do dispositivo constitucional na
decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de
consideração” (STF Segunda Turma, AI no 396.899-AgR/RS, Rel.
Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033243-60.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 16007
6

Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
MARCELO SEMER
Relator